Tribunal: TJBA
Processo: 0036750-47.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0036750-47.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE PEDRO DOS SANTOS FILHO e outros

Advogado(s)
:
CELIA TERESA SANTOS, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, CRISTINA MENEZES PEREIRA

APELADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
LUIZ RONALDO ALVES CUNHA, FABRICIA MONTEIRO VILLAR, ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA NA CONTESTAÇÃO. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REFORMA DA SENTENÇA. JULGAMENTO PROCEDENTE DA DEMANDA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESISTÊNCIA QUANTO AO PLEITO. POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL PACÍFICO NO SENTIDO DE QUE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SOMENTE SERÁ CABÍVEL COM A DEMONSTRAÇÃO DA RESISTÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0036750-47.2004.8.05.0001
,

tendo como Apelantes
JOSE PEDRO DOS SANTOS FILHO E OUTRA

e Apelada

DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator